Tribunal: CARF
Processo: 12269.000197/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000197/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.731 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. NÃO REALIZAÇÃO.
A não realização dos descontos previdenciários devidos sobre os valores pagos
a segurados contribuintes individuais (médicos residentes), não afasta a
obrigatoriedade de recolhimento dessas exações por parte da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque
de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000197/2007-08
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000197/2007-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/POA,
consubstanciada no Acórdão no 10-18.120 (p. 99), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Fundação Universitária de Cardiologia foi notificada a recolher contribuições
previdenciárias, parte dos segurados, incidentes sobre a remuneração de segurados
contribuintes individuais (médicos residentes), relativas às competências junho de 2005
a dezembro de 2006.
O lançamento atingiu o montante de R$ 293.700,21 (duzentos e noventa e três mil e
setecentos reais e vinte e um centavos), valor consolidado em 19 de dezembro de 2007.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência através do arrazoado de fls. 64/67. A
ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD ocorreu em 20 de
dezembro de 2007, e a protocolização da impugnação, em 21 de janeiro de 2008.
Alega, basicamente, que não realizou os descontos previdenciários sobre os valores
pagos a médicos residentes, a título de bolsa, no período reclamado, por força de
decisão liminar concedida no Processo n.° 2005.71.00.029238-4/RS, da 1a Vara Federal
Tributária de Porto Alegre, Secção Judiciária do Rio Grande do Sul.
Afirma que, a teor do disposto no artigo 12 da Lei n.° 8.212/91, e tendo em vista sua
condição de isenta quanto ao recolhimento da quota patronal, o contribuinte na espécie
seria o próprio médico residente, figurando a impugnante, na forma do artigo 30 da
mesma lei, como mera "arrecadadora" e "recolhedora" das contribuições devidas pelos
segurados contribuintes individuais. Entretanto, no caso, foi ela — sob pena de
pagamento de multa diária e demais sanções decorrentes do descumprimento de
determinação judicial — impedida de efetuar os descontos das contribuições
previdenciárias por decisão judicial concedida em tutela antecipada (liminar), a qual
perdurou por todo o período notificado, i.e., até que decisão do Tribunal Regional
Federal - TRF da 4a Região reformou a decisão da vara de origem em primeira
instância.
Assim, não sendo a impugnante contribuinte, não se lhe poderia atribuir a
responsabilidade pelo pagamento de contribuições que se viu impedida de descontar de
seu quadro de médicos residentes.
Ao final, requer seja julgada procedente a presente impugnação, para decretar a
insubsistência da NFLD.
Anexa os documentos de fls. 68/82 e 90/91, relativos à sua representação processual,
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (fi. 83), certidão expedida
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (fl. 84), além de documentos relativos ao
Mandado de Segurança n.° 2005.71.00.029238-4/RS (fls. 85/89).
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 10-18.120 (p. 99), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n.° DEBCAD 37.076.494-3
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. NÃO REALIZAÇÃO. A não realização dos
descontos previdenciários devidos sobre os valores pagos a segurados contribuintes
individuais (médicos residentes), não afasta a obrigatoriedade de recolhimento dessas
exações por parte da empresa.
Lançamento Procedente
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000197/2007-08

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 130, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições previdenciárias, parte dos segurados, incidentes sobre a
remuneração de segurados contribuintes individuais (médicos residentes), relativas às
competências junho de 2005 a dezembro de 2006.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 39), foram apurados os seguintes fatos:
O SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL — SIMERS, em substituição a
seus sindicalizados, através do Processo no. 2005.71.00.029238-4/RS, impetrou ação
mandamental coletiva, com pedido de liminar, contra ato do GERENTE EXECUTIVO
DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, insurgindo-se contra a exigência da contribuição previdenciária
dos médicos residentes, consoante a Lei no.10.666/03, alegando que a bolsa recebida
pelos residentes é verdadeira ajuda de custo, sendo indevida a tributação por ausência de
previsão na Lei no 8.212/91, bem como por não se enquadrar no disposto no art. 43 do
Código Tributário Nacional. Na sentença, a segurança foi concedida, confirmando-se a
liminar, para reconhecer a inexigibilidade do tributo. O INSS apelou, sustentando a
exação. O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo provimento do
recurso. Decidiu a Egrégia 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por
unanimidade, dar provimento ao apelo e à remessa oficial, conforme Acórdão datado de
07/11/2006, cópia anexa. O SIMERS, no entanto, interpôs recurso e aguarda decisão do
Superior Tribunal de Justiça, conforme remessa em 05/06/2007.
Assim sendo, no período de 06/2005 a 12/2006, a notificada deixou de descontar e
recolher as contribuições decorrentes de remunerações pagas, devidas ou creditadas a
contribuinte individual a seu serviço na condição de médico residente filiado ao
SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL — SIMERS, motivo pelo qual
não foi emitido a representação fiscal para fins penais. O lançamento se deu, portanto,
por descumprimento do contido no art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91, com as
alterações introduzidas pela Lei no. 9.876, de 26/11/1999, combinada com o art. 49.
caput e parágrafo 1o. da Lei no. 10.666, de 08/05/2003, ressaltando, também, o previsto
no art.33, parágrafo 5o da Lei 8.212/91.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os argumentos de defesa
deduzidos em sede de impugnação, sustenta, em síntese, os seguintes pontos:
* não realizou os descontos previdenciários sobre os valores pagos a médicos
residentes, a título de bolsa, no período reclamado, por força de decisão liminar concedida no
Processo n.° 2005.71.00.029238-4/RS, da 1a Vara Federal Tributária de Porto Alegre, Secção
Judiciária do Rio Grande do Sul;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000197/2007-08

* o contribuinte na espécie seria o próprio médico residente, figurando a Autuada
como mera "arrecadadora" e "recolhedora" das contribuições devidas pelos segurados
contribuintes individuais. Entretanto, no caso, foi ela — sob pena de pagamento de multa diária e
demais sanções decorrentes do descumprimento de determinação judicial — impedida de efetuar
os descontos das contribuições previdenciárias por decisão judicial concedida em tutela
antecipada (liminar), a qual perdurou por todo o período notificado, até que decisão do Tribunal
Regional Federal - TRF da 4a Região reformou a decisão da vara de origem em primeira
instância. Assim, não sendo a Autuada contribuinte, não se lhe poderia atribuir a
responsabilidade pelo pagamento de contribuições que se viu impedida de descontar de seu
quadro de médicos residentes.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Efetivamente, conforme consta do Relatório Fiscal - RF de fls. 36/38, e tendo em vista
os documentos de fls. 85/89, verifica-se, a um, que o Sindicato Médico do Rio Grande
do Sul - SIMERS impetrou, através do Processo n.° 2005.71.00.029238-4/RS, ação
mandamental coletiva, com pedido de liminar, contra ato do Gerente Executivo do
Instituto Nacional do Seguro Social no Estado do Rio Grande do Sul, insurgindo-se
contra a exigência de contribuição previdenciária dos médicos residentes, consoante a
Lei n.° 10.666, de 08 de maio de 2003; a dois, que houve a concessão da segurança, em
sede de liminar, posteriormente confirmada através de sentença, que reconheceu, na
hipótese, a inexigibilidade do tributo; a três, que, em grau de recurso, todavia, a E. 2a
Turma do TRF da 4a Região reformou a decisão de primeira instância, mantendo a
condição do médico residente como contribuinte individual, para fins de exigência de
contribuição previdenciária; e, a quatro, que o SIMERS recorreu dessa decisão ao
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Em assim sendo, a impugnante, no período de junho de 2005 a dezembro de 2006,
deixou de descontar e recolher as contribuições decorrentes de remunerações pagas,
devidas ou creditadas a contribuintes individuais a seu serviço, na condição de médicos
residentes filiados aos SIMERS.
Há que se observar, contudo, que, consoante o disposto no artigo 97, incisos I, II, III e
VI, do Código Tributário Nacional - CTN, somente a lei pode, regra geral, a um,
instituir, extinguir, majorar ou reduzir tributos; a dois, definir o fato gerador da
obrigação tributária principal e o seu sujeito passivo; e, a três, definir hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários.
Nos termos do artigo 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária principal
diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador, ou responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Os médicos residentes são segurados obrigatórios da Previdência Social, na condição de
segurados contribuintes individuais, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "g", da
Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei n.° 9.876, de 26 de
novembro de 1999, combinado com o artigo 9.°, parágrafo 15, inciso X, do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de
maio de 1999, na redação dada pelo Decreto n.° 4.729, de 09 de junho de 2003.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000197/2007-08

Os médicos residentes, portanto, são os contribuintes da exação notificada, estando, em
consequência, sujeitos ao pagamento da contribuição previdenciária de 20%, calculada
sobre o respectivo salário-de-contribuição, observado o limite máximo deste.
A arrecadação e consequente recolhimento da contribuição em tela, todavia, constituem
obrigação da empresa tomadora de seus serviços, "ex vi" do disposto no artigo 30,
inciso I, da Lei n.° 8.212/91, alterado pela Lei n.° 9.876/99, combinado com o artigo
4.°, "caput", da Lei n.° 10.666/2003, e os artigos 214, inciso III, e 216, inciso I, alínea
"a", e seu parágrafo 26, do RPS, com as alterações do Decreto n.° 4.729/2003.
A impugnante é, destarte, na forma da lei, a responsável pelo recolhimento da
contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço, entre os
quais os médicos residentes.
De outra parte, verifica-se que inexiste lei que afaste a responsabilidade da empresa, no
tocante ao recolhimento das contribuições ora notificadas, ainda que tenha ela sido
impedida de realizar, oportunamente, os descontos previdenciários devidos sobre os
valores pagos a médicos residentes por força de medida liminar, concedida em sede de
mandado de segurança — em processo no qual, observe-se, primeiro, a ora impugnante
não é parte; e, segundo, a decisão de primeira instância foi reformada, com a
consequente denegação da segurança liminarmente concedida.
Observe-se, finalmente, que, consoante o disposto no parágrafo 5.° do artigo 33 da Lei
n.° 8.212/91, o desconto de contribuição sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, e ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de arrecadar ou arrecadou em desacordo com o disposto na legislação vigente.
Adicionalmente aos fundamentos e conclusões supratranscritos, ora adotados
como razões de decidir, destaque-se que, conforme fartamente demonstrado nos presentes autos
e não questionado pela Autuada, a decisão judicial de primeira instância que reconheceu a
inexigibilidade do tributo em análise foi reformada pelo TRF da 4a Região, tendo o SIMERS
recorrido dessa decisão para o Superior Tribunal de Justiça.
Ora, nos termos do § 2o do art. 542 do extinto CPC/73, vigente à época dos fatos,
tem-se que, regra geral, o recurso especial é recebido no efeito devolutivo. Assim, não tendo a
Recorrente demonstrado que o apelo especial foi, eventualmente, recebido também com efeito
suspensivo, caberia a ela, cessados os efeitos daquela decisão que a impedia de promover a
retenção e o recolhimento da contribuição em análise, adimplir os tributos “em aberto”.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, o STJ, em decisão
publicada no Diário Oficial da União em 25/02/2008, manteve o Acórdão do TRF da 4a Regzião,
conforme ementa abaixo reproduzida:
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA. MÉDICO-
RESIDENTE. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO.
PRECEDENTE.
1. Tratam os autos de mandado de segurança coletivo movido pelo Sindicato Médico do
Rio Grande do Sul – Simers insurgindo-se contra a exigência de contribuição
previdenciária dos médicos residentes nos termos da Lei no 10.666/03. Recurso especial
interposto pelo sindicato autor diante do acórdão proferido pelo TRF da 4a Região,
segundo o qual: o médico-residente é contribuinte individual (inciso X do § 15o do
artigo 9o do decreto no 3.048/99. 2. A Lei no 10.666/03 não criou contribuição social
nova (bis in idem). Ela extinguiu escala transitória de salário-base instituída pela Lei
no9.876/99, obrigando os médicos-residentes a contribuir com 20% daquilo que
obtiverem como renda mensal, incluída a bola instituída pela Lei no 6.932/71. (...) Em
suas razões, em síntese, sustenta que: a) a interpretação conferida à legislação que
embasa a questão controvertida é de que a atividade desenvolvida pelo médico-residente
é, em essência, educacional, e a bolsa percebida a tal título não dispõe de natureza
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000197/2007-08

remuneratória; desse modo, não há razão para que incida contribuição previdenciária; b)
o médico-residente não se enquadra na condição de segurado obrigatório para fins
previdenciários.
2. Quando do julgamento do REsp no 760.563/PR, DJ 05/12/2005, a Primeira Turma,
por unanimidade, expressou entendimento de que é devida a contribuição previdenciária
sobre os valores recebidos a título de bolsa de estudo pelos médicos residentes, dado
que prestam serviço autônomo remunerados, enquadrando-se, portanto, na qualidade de
“contribuinte individual”, conforme disposto na Lei no 8.212/91.
3. Recurso especial não provido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 143
DF CARF MF
Original